Tribunal: TJES
Processo: 5000005-72.2019.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-72.2019.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCA TEREZA GRASSI ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO SUBSTANCIAL NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA RÉ. REVISÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que passou a receber cobranças exorbitantes, referentes a consumo de energia. Aduz que foi até o escritório da requerida e o valor das contas foi reduzido, mas ainda encontrava-se muito alto. Requer que seja compelida a ré a fazer a cobrança relativa aos meses de setembro e outubro/2018 com base nos meses de julho e agosto/2018, a substituição do medidor e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar a revisão das faturas. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Confirma-se a rejeição de preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de perícia técnica, nos termos da sentença recorrida. De fato, as provas produzidas no presente processo são insuficientes para se determinar a eventual incorreção da medição de consumo.

5. No mérito, a relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que a autora e a ré se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedora de serviços (art. 3º), respectivamente. Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de ter sido cobrado por consumo acima do habitual, o que reputa ser indevido. É imperioso consignar que a própria ré admite, em contestação, a ausência de registro de leitura no período de agosto de 2018, que gerou acúmulo de consumo (id. 11835518 - Pág. 5).

6. Todavia, o valor apresentado a título de consumo acumulado é estratosférico, excedendo em muitas vezes a média de consumo para a instalação em questão (id. 11835512 - Pág. 7). Desta forma, não foi produzida qualquer prova robusta que atestasse o funcionamento regular do medidor de energia elétrica da parte autora ou que demonstrasse alguma alteração em sua rotina capaz de justificar o aumento desproporcional nas faturas dos meses inquinados. O aumento abrupto e injustificado nas faturas, em contraste com o histórico de consumo anterior, sugere erro na leitura ou no sistema de faturamento, o que configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). Quando há discrepância nas cobranças, a concessionária de energia tem o ônus de demonstrar que o aumento foi devido ao consumo real, o que não foi feito. Ademais, restou devidamente comprovado nos autos, pela parte autora, que as cobranças realizadas nos meses em destaque apresentaram valores exorbitantes, sem qualquer justificativa plausível, configurando, assim, falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo, portanto, ser determinada a revisão do valor das respectivas faturas.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)